Tribunal: CARF
Processo: 11077.000605/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11077.000605/2010-11
RESOLUÇÃO
3001-000.694 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAJURU INDUSTRIA E COM LIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ / BEL, face sua clareza e objetividade que nos
informa os fatos e a base legal que fundamentou o lançamento, o adoto até seu julgamento.
Confira:
Relatório
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.694 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11077.000605/2010-11
2
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 32), protocolado na DRF - URUGUAIANA/RS,
em 14/12/2010, notificado ao contribuinte em 15/12/2010 (fls.03, 15 e 22), com
vistas à constituição dos valores devidos na importação de mercadoria originária
do Mercosul, devido a problemas no Certificado de Origem, montando um valor
total igual a R$ 33.685,69, assim decomposto:

Segundo relato da fiscalização (fls.05 a 11), o importador havia registrado, em
17/11/2010, a DI no 10/2037707-2, com demanda pela fruição da preferência
tarifária sobre mercadorias originárias do Mercosul (no caso, Argentina).
Dos documentos de instrução do despacho, a fatura comercial foi apresentada em
cópia, sendo constatado, ainda, nas palavras da fiscalização (fls.05, terceiro
parágrafo), que:
"... durante o exame documental da DI, que a mercadoria constante no
certificado de origem não correspondia à identificada na verificação física,
pois a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) declarada nesse
documento não descrevia a mercadoria efetivamente encontrada e
declarada na DI."
No exame físico da carga, aferiu-se que ela estava "declarada corretamente na DI"
(fls.07, terceiro parágrafo) - relatório de verificação física à fls.45.
Abaixo, um resumo dos dados levantados:

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.694 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11077.000605/2010-11
3
Em 29/11/2010, foi dada ciência à RFB da liminar (fls.50) nos autos do Mandado
de Segurança no 5001906-70.2010.404.7103/RS, determinando a continuidade do
despacho aduaneiro, "independentemente do recolhimento de Imposto de
Importação decorrente da desqualificação do Certificado de Origem (...), bem
como da multa de 5% sobre o valor aduaneiro aplicada pela apresentação de
cópia da Fatura Comercial, documentos que instruíram a DI referida, desde que
apresentada a via original" (fls.06, terceiro parágrafo).
A "desclassificação" do Certificado de Origem se deu com base no art.101 , da
Instrução Normativa SRF no 149/2002.
No que tange à multa pela não-apresentação da via original da Fatura Comercial
(art.70 - II - "b" - "1", da Lei n 10.833/2003; art.18 - II, da IN SRF no 680/2006),
entendeu-se que o importador tinha a obrigação de apresentá-la para início da
conferência aduaneira, nos termos do art.24, da Instrução Normativa SRF no
680/2006. Mesmo a tendo apresentado, na via original, para fins de
desembaraço, tal fato foi desconsiderado, uma vez que a espontaneidade do
sujeito passivo teria sido afastada a partir do registro da DI, nos termos do art.7o -
III c/c §1o, do Decreto no 70.235/72.
Em 14/01/2011, o interessado apresentou sua impugnação (fls.55 a 66), por meio
de seu advogado, tendo alegado, em síntese:
(...)
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 12 de dezembro de 2018 a 1a Turma da DRJ/FNS exarou
Acórdão sob no 07-43.115, onde, por maioria de voto julgou parcialmente procedente a
Impugnação, exonerando o crédito relativo aos tributos lançados na importação, no valor total
igual a R$ 22.560,22 e mantendo a multa pela falta de apresentação de fatura comercial, na sua
via original, quando do início da conferência aduaneira, no valor total de R$ 11.125,47.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM o Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, cujo qual foi depositado em sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu
representante legal 052.232.408-80 - SILVIA MARIA LOPES DA SILVA CARDINALI CANDIDO, na data
de 19/12/2018 (mesma data que foi depositado), data em que se considera feita a intimação nos
termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
No dia 18/01/2019 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.694 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11077.000605/2010-11
4
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. RESOLUÇÃO - Sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema no
1.293 STJ.
Há possível ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1o e
parágrafo primeiro da Lei no 9.873/99, diante do Tema no 1.293 STJ e imperioso é que o julgador
pronuncie em sede preliminar a questão no presente remédio recursivo.
Quanto ao lapso temporal do prazo de estagnação processual, tem-se que: i) a
impugnação foi apresentada em 14/01/2011, sendo julgada em 12 de dezembro de 2018,
quando transcorrido mais de sete anos.
A legislação assim determina:
Lei no 9.873/99
Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Na inteligência da Sumula CARF no 11, cujo efeito vinculante impede o julgador
decidir de outra forma, não reconhece a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, sendo que no caso o julgador não está aplicando a referida norma. Confira:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entretanto, em 12/03/2025 foi publicado o Tema no 1293 STJ, que trata justamente
da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda que o trânsito em
julgado ainda não tenha ocorrido, validando a aplicação da prescrição intercorrente em questão.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.694 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11077.000605/2010-11
5
Tema no 1.293 STJ:
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Como não houve o trânsito em julgado do referido Tema, e considerando que
RICARF tem dispositivo que regula o caso em tela, artigo 100, há ele de ser aplicado no presente
caso.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Desta forma, como bem finalizou seu voto o conselheiro Daniel Moreno Castillo em
caso semelhante, nos autos do processo 10611.000898/2009-28, faço dele, minhas palavras:
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do
Tema 1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a
eficiência, no caso, não pode ser medida tendo por base o prazo do processo,
nem ao atingimento de métricas de julgamento. A eficiência administrativa, nessa
situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do processo até o trânsito
do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em
andamento desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o
mérito com a aplicação da Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.694 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11077.000605/2010-11
6
judicialização de questão que está resolvida de forma vinculante ao CARF, apenas
pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o
próprio princípio da duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de
custo à Administração com, literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que
terá que revisar ela mesma essas situações de forma a não proceder com a
inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo precedente
qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra
situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois
assim o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do
interesse da Administração Tributária, bem como do contribuinte, que o processo
fique sobrestado até que se ultime o trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e proponho sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 163
DF CARF MF
Original